Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005484-53.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EVERSON ROGERIO PIMENTEL BALBINO - CPF: 487.369.291-15 (EMBARGADO), LUCAS RAMPELOTTO BALBINO - CPF: 033.620.831-61 (ADVOGADO), LUCAS BORGES MALHEIRO - CPF: 443.201.238-24 (ADVOGADO), DENIS PAULO ROCHA FERRAZ - CPF: 173.864.918-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
conheceu
parcialmente
da Apelação e nesse ponto negou-lhe provimento.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
conheceu parcialmente a Apelação
interposta
pela ora embargante e nesse ponto negou-lhe provimento.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão, embora tenha reconhecido a natureza concursal do crédito principal, deixou de se manifestar adequadamente sobre a natureza dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Argumenta que tais honorários deveriam seguir a mesma sorte do crédito principal, submetendo-se aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que ambos decorreriam do mesmo fato gerador.

Invoca o Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça e diversos precedentes daquela Corte Superior, pugnando pelo reconhecimento da natureza concursal também da verba honorária.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à natureza dos honorários advocatícios sucumbenciais no contexto da recuperação judicial.

Ao contrário do que sustenta a embargante, não houve omissão, mas sim expressa manifestação sobre o tema, com aplicação de precedente específico do Superior Tribunal de Justiça.

O voto
consignou expressamente que a natureza do crédito principal é definida pela data do fato gerador da obrigação, aplicando o entendimento consolidado no Tema 1.051 daquela Corte Superior. Reconheceu, assim, que o crédito decorrente do inadimplemento contratual ocorrido entre 2020 e 2023 possui natureza concursal, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em julho de 2024.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o a
resto pontuou com clareza que tais
verbas possuem natureza extraconcursal quando fixadas em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial
, fundamento pautado em jurisprudência d
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.841.960/SP, no qual restou assentado que a sentença é o ato processual que qualifica o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O acórdão embargado, portanto, não apenas enfrentou a questão relativa aos honorários sucumbenciais, como o fez de forma fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Não há omissão a ser suprida, mas sim tese jurídica devidamente explicitada e fundamentada, com a qual a embargante simplesmente não concorda.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026